Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004171-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. GRÃOS DEPOSITADOS EM NOME DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO A IMÓVEL DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada inicialmente pelo Banco do Brasil, na qual foi indeferido o pedido de penhora de grãos oriundos da Fazenda de matrícula nº 483 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT, ainda que depositados em nome de terceiros. A agravante, atual cessionária do crédito, sustenta que a negativa compromete a efetividade da execução, alegando que os devedores continuam cultivando soja no referido imóvel, com possível escoamento da produção em nome de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de grãos provenientes de imóvel rural de propriedade dos executados, ainda que formalmente depositados em nome de terceiros, desde que comprovada a origem dos bens e sua vinculação à atividade agrícola realizada pelos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora pode recair sobre bens formalmente registrados em nome de terceiros quando houver elementos que indiquem que o executado é o proprietário de fato.

O risco de lesão a eventuais terceiros de boa-fé pode ser mitigado por meio dos embargos de terceiro, previstos nos
arts
. 674 e seguintes do CPC.

A efetividade da execução deve ser compatibilizada com as garantias processuais, cabendo ao juízo de origem a verificação rigorosa da vinculação dos bens ao imóvel dos executados e a exigência de caução idônea para a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a penhora de grãos provenientes de imóvel rural de propriedade dos devedores, ainda que depositados em nome de terceiros, desde que comprovada, mediante prova idônea, a vinculação dos bens à propriedade rural e aos executados.

Cabe ao juízo da execução fiscalizar a origem dos bens e delimitar prudentemente a medida, exigindo caução idônea.

A proteção de terceiros eventualmente prejudicados é assegurada pela via dos embargos de terceiro (CPC,
arts
. 674 e seguintes).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004171-29.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora de grãos de propriedade dos devedores,
oriundos da Fazenda de matrícula nº 483 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT, depositados em nome de terceiros em qualquer armazém para o qual a produção agrícola tenha sido escoada
.

A agravante alega que realizou diligências extrajudiciais com estudos agronômicos na região de alguns imóveis de propriedade dos executados e constatou que eles promovem o cultivo de soja em suas terras, especialmente no de matrícula nº 483, do CRI de Itaúba/MT.

Diz que a negativa do pleito poderá comprometer a efetividade da medida, criando óbices desnecessários à satisfação do crédito exequendo e facilitando a evasão patrimonial dos devedores.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID
n.
271047896
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

272440893 e 275588364
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil ajuizou Execução de Título Extrajudicial (nº 0012434-47.2010.8.11.0015) em desfavor do agravante, visando o recebimento do valor devido na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/99140-5.

A agravada comunicou em fevereiro de 2022 a cessão do crédito em seu favor (id 81497514 - Pág. 102).

Para garantir a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/99140-5, os devedores ofertaram em hipotecária a Fazenda Robusta", com matrícula nº 9.871 do Cartório de Registro de Imóveis de
Colider
/MT, cuja penhora foi efetivada em 2019.

Referido bem foi objeto da Ação de
Desapropriação nº
0003067-04.2016.4.01.3603, proposta pela COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A perante a 1º Vara Federal Cível e Criminal - Subseção Judiciária de Sinop-MT, em desfavor do agravante, cuja sentença foi proferida em 05-12-2024, pela procedência do pedido.

A agravante requereu a penhora no rosto dos autos
e também
da produção agrícola realizada pelo agravado no imóvel rural com ma
trícula 483 de Itaúba
.
O magistrado deferiu tais pleitos,
condicionando
apenas que
os

fossem penhorados os grãos
depositados em nome dos agravados.

A Execução tramita
há cerca de quinze anos sem que até o momento o credor tenha obtido o recebimento de qualquer valor nos autos. A garantia hipotecária perdeu o seu objeto ante a sentença proferida na Ação de Desapropriação,
e apesar de deferida a penhora no rosto dos autos, não se sabe quando o valor será disponibilizado.

Dessa forma, é possível admitir a penhora da produção agrícola produzida no imóvel rural 483, de propriedade do agravado, visando o recebimento da dívida.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada autorizou a penhora apenas sobre os grãos depositados em nome dos executados, excluindo os que estejam formalmente registrados em nome de terceiros,
ainda que originários da propriedade rural dos devedores.
A restrição imposta ignora elementos fáticos relevantes apresentados nos autos, notadamente o indicativo de que a produção da Fazenda de matrícula nº 483 continua sendo explorada pelos executados, com a possibilidade concreta de escoamento da produção sob o nome de terceiros.

Contudo, é possível a
penhora de bens formalmente registrados em nome de terceiros,
desde que presente a demonstração de que o executado é o verdadeiro proprietário de fato,
invertendo-se, nesse caso, o ônus da prova para a comprovação da legitimidade da titularidade aparente.

Tal medida não se mostra precipitada nem lesiva a direitos de terceiros eventualmente legítimos, na medida em que
qualquer eventual lesado poderá se insurgir por meio do incidente de embargos de terceiro, previsto nos artigos 674 e seguintes do CPC.

Deve-se, portanto, compatibilizar a efetividade da execução com as garantias processuais, permitindo a penhora pretendida,
desde que limitada aos grãos cuja origem esteja inequivocamente vinculada ao imóvel de propriedade dos devedores,
cabendo ao juízo da execução a fiscalização estrita dessa vinculação e a prudente delimitação da medida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para autorizar a
penhora de grãos provenientes da Fazenda de matrícula nº 483 do CRI de Itaúba/MT, ainda que depositados em nome de terceiros, desde que
demonstrada a
inequívoca vinculação dos bens à referida propriedade rural e aos executados, precedida de caução idônea.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025